Tribunal: TJDFT
Processo: 0705389-22.2025.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS AÇÕES IDÊNTICAS. FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. INDÍCIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, por indícios de litigância predatória. A apelante pleiteia a reforma da sentença, sob a alegação de que a demanda se baseia na ausência de notificação prévia sobre a inclusão de seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR), o que não configura abuso do direito de ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há indícios de litigância predatória que justifiquem a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concede-se o benefício da gratuidade de justiça à apelante, pois os documentos apresentados demonstram a insuficiência de recursos.
4. A distribuição de sete demandas idênticas em um curto espaço de tempo, patrocinadas pela mesma advogada, nas quais alterou-se apenas o polo passivo, evidencia o fracionamento artificial de ações. Tal prática se amolda aos indícios de litigância predatória descritos na Recomendação no 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça. A conduta sobrecarrega o sistema judiciário e prejudica o andamento de demandas legítimas. A determinação de emenda da petição inicial em um dos processos para unificar as demandas conexas, com a consequente extinção das demais, é medida adequada e decorre do poder geral de cautela do juiz para coibir o abuso do direito de ação. A utilização abusiva da estrutura de justiça para veicular demandas que sem uma lide real desatende ao interesse de agir, que é a necessidade e adequação da prestação jurisdicional, e justifica a extinção do processo sem apreciação do mérito na forma do art. 485, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: O ajuizamento de múltiplas ações judiciais idênticas, pela mesma parte e com a mesma causa de pedir, distribuídas de forma fragmentada, caracteriza indício de litigância predatória e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito para evitar o fracionamento artificial de demandas.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, e 485, inc. IV; Estatuto da OAB, art. 10, § 2o. art. 485, IV, do CPC.